Tribunal: TJDFT
Processo: 0751865-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0751865-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAQUIM CRUVINEL DE LIMA, cuja prisão preventiva foi mantida pela prática dos crimes de homicídio simples e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Aduz o impetrante que o paciente possui 77 (setenta e sete) anos e que sua propriedade era alvo de sistemáticas invasões, destruição de cercas, ameaças e intimidações. Narra que o paciente, desesperado, embora tenha procurado amparo estatal por meio da Defensoria Pública e da Polícia Civil em diversas ocasiões, inclusive na quarta-feira anterior aos fatos, não obteve o suporte necessário, considerando sua idade avançada, estado de saúde debilitado e intensa animosidade na região. Explica que o paciente e a vítima tiveram um conflito que se agravou em violência, culminando na prática do crime de homicídio em 12 de outubro de 2025. Assevera que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial, assumindo a autoria e colaborando irrestritamente com as investigações, indicando o local onde se encontravam as armas. Relata que houve pedido de revogação da prisão preventiva pela defesa técnica, indeferido pela autoridade coatora em 07/11/2025, sob o fundamento da gravidade em abstrato do delito e da garantia da ordem pública. Informa que a vítima, Millas Silva Batata, empreendia esforços há aproximadamente um ano para invadir o imóvel do paciente, cortando cercas, destruindo benfeitorias, ameaçando e até mesmo tentando vender lotes da propriedade alheia a terceiros. Descreve que, em depoimento, o cunhado do paciente, Claudio Teodoro Barcelos, afirmou ter presenciado diversas invasões, relatando que a vítima cortava as cercas mesmo após serem refeitas, formulava ameaças de morte e, inclusive, efetuava disparos de arma de fogo em direção à residência do paciente. Afirma que o paciente é idoso e doente, sem “forças para continuar lutando sozinho” e denuncia que não houve providências das autoridades públicas aptas a mediar o intenso antagonismo na região. Destaca que o paciente colaborou com as autoridades judiciárias e apresenta baixa periculosidade, além de apresentar avançada idade e delicada condição de saúde. É primário, possui residência fixa e confessou espontaneamente. Informa estarem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Entende que, diante da pena provável, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto ou o aberto, e que o paciente já se encontra há mais de um mês segregado de sua liberdade. Reconhece ser possível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, reputando patente a ilegalidade da prisão, diante da ausência de uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal (CPP). Requer a concessão de liberdade provisória ao paciente ou outra medida cautelar que não a prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 681, de 11 de novembro de 2025, estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 2 e 3 de novembro de 2024, dispondo, no art. 4o: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; Por sua vez, o § 1o do referido artigo preconiza: “No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” O caso ora em apreciação consiste em prisão em flagrante convertida em preventiva e, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está constatada. É cediço que o habeas corpus é um remédio constitucional cujo objetivo é tutelar e proteger a liberdade do cidadão, assegurando que ele não tenha sua liberdade restringida de forma ilegal. Portanto, visa coibir constrangimento ilegal ou coação. Ademais, a teor do disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Na espécie, há fortes indícios quanto à autoria, materialidade e gravidade da conduta imputada ao paciente. Reveja-se trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que adoto como razões de decidir: II. Do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva A defesa argumenta a ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, alegando que o réu é idoso, primário, colaborou com as autoridades e que a decisão atacada se baseia em conceitos abstratos. Contudo, compulsando os autos e analisando a manifestação ministerial, verifico que as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem plenamente hígidas, preenchendo os requisitos do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. O delito imputado ao acusado — homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além da posse ilegal de armas de fogo — revela uma gravidade acentuada, não apenas em tese, mas em suas circunstâncias concretas de execução, que denotam um elevado grau de periculosidade social. Conforme apurado, o acusado teria efetuado disparos contra a cabeça e o pulmão da vítima em um contexto de conflito possessório de terras. Este modus operandi, caracterizado pela brutalidade e pela letalidade dos disparos em regiões vitais configura uma conduta de extrema reprovabilidade. A alegação de colaboração espontânea do réu, embora meritória e a ser considerada em momento oportuno, não se sobrepõe à concreta periculosidade demonstrada pelo modus operandi e pelos elementos coligidos. A violência empregada, em detrimento de meios pacíficos para a resolução de disputas, revela a necessidade imperiosa de salvaguardar a ordem pública e a credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se mostrar inerte diante de tamanha afronta à vida e à paz social. Ademais, a alegação de primariedade não se sustenta. Embora o processo ainda não tenha transitado em julgado, o acusado ostenta condenação por parcelamento irregular do solo urbano (Processo no 0704689-38.2023.8.07.0012), o que, embora não seja um crime violento, denota um padrão de desrespeito à ordem jurídica e afasta a tese de ausência de antecedentes criminais em sentido amplo. É crucial destacar que a vítima foi alvejada desarmada, conforme depoimento do próprio cunhado do acusado. Este fato, somado ao contexto de "grilagem de terras", evidencia a extrema reprovabilidade da conduta e a perturbação social causada, justificando a intervenção cautelar para garantia da ordem pública e proteção dos direitos fundamentais das vítimas indiretas, que se encontram em situação de vulnerabilidade e expressam receio por sua segurança. A manutenção da prisão preventiva, neste caso, não se baseia em meras conjecturas, mas em elementos concretos que indicam a necessidade de acautelar o meio social e evitar a prática de novas infrações. Dessa forma, a análise do fumus comissi delicti e do periculum libertatis revela a persistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Não há qualquer alteração fática ou jurídica substancial que justifique a revogação da medida constritiva, cujos fundamentos permanecem firmes e concretos, reforçados pela instrução processual até o momento. Assim, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de JOAQUIM CRUVINEL DE LIMA. Desse modo, diante da gravidade da conduta, somado às demais circunstâncias do delito, não verifico, ao menos nessa sede excepcional do plantão, constrangimento ilegal ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem. Destaque-se que o paciente possui sentença criminal que lhe é desfavorável pelo delito de parcelamento irregular do solo urbano, consoante autos no 0704689-38.2023.8.07.0012 (ID 255962906 pg 6). Digno de relevo, ainda, que a análise dos testemunhos prestados nos autos e trazidos pelo impetrante demandaria incursão probatória, não socorrendo o pleito deduzido. Pontue-se, ademais, a inexistência dos requisitos previstos no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, aptos a autorizar a colocação do paciente em regime de prisão domiciliar por ser portador de doença grave, na medida em que não foi documentado, a contento, que as patologias apresentadas pelo investigado se identificam com a condição de saúde extremamente debilitada causada por doença grave, conforme aventado na lei. Nesse sentido, a dificuldade em se locomover com necessidade de apoio (bengala) e a avançada idade certamente não o credenciam a tanto. Assim, repise-se: também não se justifica a revogação da prisão cautelar com base no art. 318, II, do CPP. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) 4. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, o meio social e a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar. 5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. (...) (Acórdão 1924106, 0735562-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ART. 121, § 2o, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ANTECEDENTES INFRACIONAIS. IDONEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 08/07/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, considerando a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do efetivo risco de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar. 2. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO 1. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I. CF/1988, art. 5o, LXI e art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 163.067/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/08/2022, DJe 26/08/2022. STJ, AgRg no HC n. 931.243/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024. (Acórdão 1930414, 0730710-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente, como confissão e residência fixa, não lhe garantem o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e há de ser levados em conta no momento adequado da persecução penal. Por essas razões, nesta análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do plantão judicial, não verifico, de plano, nenhuma ilegalidade a autorizar a concessão de liminar. Com efeito, do exame dos autos não emerge flagrante ilegalidade da prisão nem abuso de poder a justificar a expedição de alvará de soltura. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Jair Soares, Relator originário, no horário normal de expediente, a quem cumprimento de modo cordial. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2025 17:30:30. Desembargador Mário-Zam Belmiro Relator